Tribunal: TJES
Processo: 5011571-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011571-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LACCHENG ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL-ICMS DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A ATIVIDADE-FIM. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 432/STJ. AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É cediço que as empresas de construção civil ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário (DIFAL). Assim, as empresas de construção civil, quando compram bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade fim, sem objetivo de comercialização, não são contribuintes do ICMS, mas, em regra, do Imposto sobre Serviços (ISS). Tal entendimento já se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme verbete nº 432.

2)
Entretanto, para aplicação do teor do verbete sumular supracitado, é necessário que o contribuinte comprove que os bens adquiridos de outros Estados da Federação são utilizados como insumo da atividade-fim da empresa, notadamente construção civil.

3)
É possível concluir que em relação aos bens e produtos realmente utilizados na atividade-fim (construção civil) não merece ser mantida a exigibilidade dos autos de infração nº 5.074.712-2 e 5.074.727-7, conclusão esta que não pode ser aplicada àqueles bens ditos como de consumo, por previsão do art. 459, § 1º, III do RICMS

4)
Portanto, existindo dúvida sobre a higidez do auto de infração, sobretudo por não refletir o valor correto constante no referido auto de infração, entendo que a probabilidade do direito encontra-se em favor da recorrida. Igualmente, preenchido o requisito do
periculum in mora
, notadamente sob risco de ser inscrito no cadastro de devedores fiscais, impossibilitando a gestão empresarial, na fabricação de premoldados e na construção civil, como informado pela agravada na petição de ID 7227231 e seguintes, não pode a agravada aguardar momento processual futuro.

5)
Dessa forma, é imperioso aguardar a devida instrução processual, a fim de permitir ao contribuinte (seu ônus - art. 373, I, CPC) comprovar os produtos passíveis de incidência ou não do diferencial do ICMS (ICMS-DIFAL)

6)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão do douto Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
em face do ora agravante, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão (ICMS - DIFAL), nos termos do art. 151, V, do CTN, determinando à requerida/agravante que se abstenha de promover, por meio administrativo, a cobrança questionada, afastando quaisquer restrições decorrentes dos autos de infração de números 5.074.712-2 e 5.074.727-7, e determinando a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da autora/agravada, em 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada com o deferimento da pretensão liminar, o Ente federado recorrente aduz, em suas razões (ID 6175156), que a cobrança do ICMS-DIFAL é legal, tendo em vista que a empresa agravada é prestadora de serviços e destinatária final dos ativos imobilizados adquiridos, de modo que deve recolher o respectivo tributo.

Sustenta, em seguida, que
“em consulta pública realizada ao cadastro do Espírito Santo, constatou-se que a Empresa possui inscrição estadual habilitada, o que significa que realizou e realiza operações como contribuinte do ICMS”
.

Assim, considerando que a empresa não comprovou que os produtos adquiridos nas operações interestaduais que deram ensejo ao pagamento do DIFAL eram, de fato, insumos que seriam ou foram empregados nas obras (atividade de construção civil), entende não existir ilegalidade na cobrança do tributo em questão.

Pugna, assim, pelo deferimento liminar do efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo da douta Câmara e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja o presente agravo provido em todos os seus termos, revogando-se a liminar proferida de forma definitiva.

Decisão lançada no ID nº 6207730, ocasião em que deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração opostos pela agravada no ID 6330432.

Contrarrazões apresentadas no ID 6559116.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão do douto Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
em face do ora agravante, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão (ICMS - DIFAL), nos termos do art. 151, V, do CTN, determinando à requerida/agravante que se abstenha de promover, por meio administrativo, a cobrança questionada, afastando quaisquer restrições decorrentes dos autos de infração de números 5.074.712-2 e 5.074.727-7, e determinando a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da autora/agravada, em 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado com o deferimento da pretensão liminar, o Ente federado recorrente aduz, em suas razões (ID 6175156), que a cobrança do ICMS-DIFAL é legal, tendo em vista que a empresa agravada é prestadora de serviços e destinatária final dos ativos imobilizados adquiridos, de modo que deve recolher o respectivo tributo.

Sustenta, em seguida, que
“em consulta pública realizada ao cadastro do Espírito Santo, constatou-se que a Empresa possui inscrição estadual habilitada, o que significa que realizou e realiza operações como contribuinte do ICMS”
.

Assim, considerando que a empresa não comprovou que os produtos adquiridos nas operações interestaduais que deram ensejo ao pagamento do DIFAL eram, de fato, insumos que seriam ou foram empregados nas obras (atividade de construção civil), entende não existir ilegalidade na cobrança do tributo em questão.

Liminarmente, requereu o deferimento liminar do efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo da douta Câmara e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja o presente agravo provido em todos os seus termos, revogando-se a liminar proferida de forma definitiva.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6207730, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado.
Explico.

Trata-se, na origem, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustentando que foram lavrados os autos de infração de números 5.074.712-2 e 5.074.727-7, sob o fundamento de não recolhimento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota das mercadorias oriundas de outra unidade da federação.

Todavia, alega a autora/agravada que é integrante do Grupo Laccheng, que é composto de empresas prestadoras de serviços no ramo da atividade de construção civil e, por isso, não é responsável pelo recolhimento do ICMS/DIFAL, que gerou os referidos autos de infração, configurando-se nesse ponto o requisito da probabilidade do direito.

O óbice à obtenção da certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa que decorre das questionadas autuações, tolhe o desenvolvimento de suas regulares atividades empresariais, caracterizando a necessidade da medida liminar de urgência.

Pois bem.

É cediço que as empresas de construção civil ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário (DIFAL). Assim, as empresas de construção civil, quando compram bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade fim, sem objetivo de comercialização, não são contribuintes do ICMS, mas, em regra, do Imposto sobre Serviços (ISS).

Tal entendimento já se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme verbete nº 432, o qual destaco:

Súmula 432, STJ - As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Entretanto, para aplicação do teor do verbete sumular supracitado, é necessário que o contribuinte comprove que os bens adquiridos de outros Estados da Federação são utilizados como insumo da atividade-fim da empresa, notadamente construção civil.

Neste sentido, da análise dos autos, não verifico a comprovação, tanto pelo agravante, quanto pela agravada, da real destinação dos bens adquiridos por esta última. Ressalto que, neste ponto, consiste ônus da autora/agravada, contribuinte do referido tributo, a comprovação de que os bens adquiridos se destinam ao desenvolvimento de sua atividade fim, sem objetivo de comercialização.

Porém, corroboro com o entendimento expressado pelo Juiz Singular que, em sede de cognição sumária, deve-se estabelecer como premissa que a empresa autora é prestadora de serviços no ramo da atividade de construção civil.

Logo, diante desse quadro é possível concluir que em relação aos bens e produtos realmente utilizados na atividade-fim –
construção civil
- não merece ser mantida a exigibilidade dos autos de infração nº 5.074.712-2 e 5.074.727-7, conclusão esta que não pode ser aplicada àqueles bens ditos como de consumo, por previsão do art. 459, § 1º, III do RICMS, senão vejamos:

Art. 459
. O estabelecimento cuja atividade econômica seja exclusivamente construção civil, classificada e codificada de acordo com a CNAE – Fiscal, inscrever-se-á, facultativamente, no cadastro de contribuintes do imposto. [...]
III
- ao pagamento da diferença de alíquotas nas aquisições interestaduais de bens para o seu ativo imobilizado ou de bens de uso ou materiais de consumo.

Sucede-se que, como bem salientado pelo Magistrado
a quo
, especialmente pelo momento em que se encontra a demanda na origem, embora seja correta a manutenção da agravada como contribuinte do ICMS-DIFAL, sobretudo por existir bens nos quais incidem a alíquota diferencial do imposto, o qual deve ser recolhido, fato é que existindo a aquisição de outros bens relacionados à atividade-fim da empresa agravada, cuja hipótese não recai na incidência tributária do referido imposto, deve-se reconhecer a isenção tributária quanto a estes.

Portanto, existindo dúvida sobre a higidez do auto de infração, sobretudo por não refletir o valor correto constante no referido auto de infração, entendo que a probabilidade do direito encontra-se em favor da recorrida.

Igualmente, preenchido o requisito do
periculum in mora
, notadamente sob risco de ser inscrito no cadastro de devedores fiscais, impossibilitando a gestão empresarial, na fabricação de premoldados e na construção civil, como informado pela agravada na petição de ID 7227231 e seguintes, não pode a agravada aguardar momento processual futuro.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. SÚMULA Nº 432/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL-ICMS DE PRODUTOS INSERIDOS NA ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Para aplicação do teor do verbete sumular nº 432 do STJ (Súmula nº 432/STJ: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 13/05/2010) é necessário que o contribuinte comprove que os bens adquiridos de outros Estados da Federação são utilizados como insumo da atividade-fim da empresa, notadamente construção civil. 2. Neste contexto, extrai-se da análise dos bens adquiridos pela empresa constante do ID 6195348 (pag. 06/12), ID 6195349 (pag. 15/17) e ID 6195350 (pag. 01/06) que existem bens que podem ser considerados como insumos e outros bens considerados como de consumo da empresa agravada, cuja isenção tributária não está acobertada pelo precedente do STJ em relação a estes. 3. Portanto, diante desse quadro é possível concluir que em relação aos bens e produtos realmente utilizados na atividade-fim – construção civil - não merece ser mantida a exigibilidade do auto de infração nº 5.081.009-9 (ID 6195348 – pag. 02/05), conclusão esta que não pode ser aplicada àqueles bens ditos como de consumo, por previsão do art. 459, § 1º, III do RICMS. 4.
Desta forma, havendo dúvida sobre a higidez do auto de infração, sobretudo por não refletir o valor correto constante no referido auto de infração, entende-se que a probabilidade do direito encontra-se em favor da recorrida. Bem como preenchido o requisito do periculum in mora, notadamente sob risco de ser inscrito no cadastro de devedores fiscais, impossibilitando a gestão empresarial, não podendo, assim, a recorrida aguardar momento processual futuro.
5. Portanto, é necessário aguardar a devida instrução processual, a fim de permitir ao contribuinte - porque dentro do seu ônus - comprovar os produtos passíveis de incidência ou não do diferencial do ICMS (ICMS-DIFAL). 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011652-27.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/12/2023)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004338-35.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS FISCAIS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMPRESA DEDICADA AO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. SÚMULA N.º 432, DO STJ. RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS. PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. 1 – A Agravante é uma empresa que atua no ramo da construção civil e a Súmula n.º 432, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.
2 - A simples impossibilidade de análise imediata de cada uma das notas fiscais que serviram de fundamento para a autuação questionada não pode inviabilizar o exercício pleno das atividades comerciais da Agravante.
3 – A checagem aleatória, entretanto, das notas fiscais demonstra, a princípio, materiais utilizados como insumos da construção civil. 4 - Agravo de Instrumento provido para suspender a exigibilidade do débito objeto dos Autos de Infração n.º 5071524, 5071544, 5071546, 5071545. Data: 22/02/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004338-35.2020.8.08.0000. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Anulação de Débito Fiscal.

Dessa forma, é imperioso aguardar a devida instrução processual, a fim de permitir ao contribuinte (seu ônus - art. 373, I, CPC) comprovar os produtos passíveis de incidência ou não do diferencial do ICMS (ICMS-DIFAL), senão vejamos julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, NÃO PRATICOU NENHUMA ATIVIDADE COM INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE ICMS. ATIVIDADE DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DE ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 1.076, DO STJ. APELO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
É assente a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...] da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 857.768/BA, Relatora: Ministra Denise Arruda, DJ 31/05/2007). Em situações análogas, este Sodalício já, inclusive, afastou a presunção relativa de veracidade de que goza o ato administrativo para reconhecer a insubsistência de autos de infração com base em prova pericial. No caso concreto, assim como o juízo “a quo”, entendo que deve ser observado o laudo pericial que é bastante claro no sentido de que a apelada “[...] não praticou nenhuma atividade com incidência de pagamento do ICMS”. Portanto, a perícia enfatiza que a principal atividade desenvolvida pela embargante apelada é no ramo da construção civil, sobre a qual não incide ICMS (com diferencial de alíquota).
O laudo aponta que a sociedade empresária recorrida, pela atividade que exerce, se sujeita ao recolhimento de ISS, tributo de competência do Município. 2. O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes. [...] 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. Data: 31/10/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001792-03.2018.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Creditamento.

Ademais, com razão a decisão objurgada em relação ao argumento de que “
a tese do Fisco Estadual, em decisão administrativa pela procedência da ação fiscal simplesmente pela
formal inscrição
da autora no cadastro da SEZAF,
sem que exista evidência da comercialização de materiais de uso e consumo adquiridos em outra unidade federativa
, não se mostra consentânea com o entendimento das cortes superiores”
. Isso porque, a inscrição estadual facultativa de empresas da construção civil (obrigação acessória) não é razão suficiente para gerar o pagamento da obrigação principal, logo não pode figurar como responsável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Julgo prejudicados os embargos de declaração de ID 6330432

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar